Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727798-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LUSIENE TORRES DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. decisão (ID 201854904, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Agravada, Lusiene Torres Damasceno, majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao prazo de 90 (noventa) dias úteis, e determinou à Autarquia que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens do juízo. Alega, em síntese, que a Procuradoria não tem poder hierárquico sobre os servidores da Autarquia e que adotou todas as medidas que lhe competiam para cientificar o INSS da decisão que determinou a implementação do benefício. Todavia, salienta que, ante a insuficiência de pessoal, há o acúmulo de demandas de igual natureza, que são atendidas por ordem de registro de requisição junto ao setor competente. Afirma que o servidor público não é pessoalmente responsável por ato praticado pela Autarquia e que, para que seja responsabilizado, além da prova do dano, é necessário demonstrar a atuação dolosa ou culposa do servidor, o que foge ao escopo da presente ação previdenciária. Assevera que “a decisão impugnada, que determinou a indicação de nome e matrícula de servidor da autarquia, merece ser reformada, ressaltando-se, mais uma vez, que o cumprimento da obrigação de fazer está em fila única, aguardando implemento, com o pagamento das parcelas retroativas” (ID 61231886, pág. 8). Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para que suspensa a decisão impugnada de modo a evitar dano ao servidor da Autarquia. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça aplica-se “no âmbito do Direito Administrativo, a Teoria do Órgão ou da Imputação, segundo a qual o agente que manifesta a vontade do Estado o faz por determinação legal. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculados, sendo esta que detém personalidade jurídica para titularizar direitos e assumir obrigações (AgInt no AREsp n. 1.430.628/BA, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 25.11.2022.).” (AgInt no AREsp n. 2.547.831/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.) No caso específico do INSS, em conformidade com a Portaria PRES/INSS no 1.490, de 8/9/2022, que estabeleceu o Portal de Atendimento-PAT como sistema de recebimento de demandas judiciais em matéria de benefícios, as atribuições administrativas para o cumprimento das decisões judiciais foram assim delimitadas: “Art. 2o Os Serviços de Centralização do Atendimento de Demandas Judiciais de Benefícios – Ceab/DJ são responsáveis pelo atendimento das demandas judiciais de benefícios oriundas das regiões de abrangência da Superintendência Regional - SR à qual estão vinculadas, conforme Anexo. Parágrafo único. A chefia da Seção de Atendimento de Demandas Judiciais - SADJ e os servidores que atuam no atendimento de demandas judiciais passam a ser vinculados operacionalmente à Ceab/DJ das suas respectivas SRs. Art. 3o A partir de 1o de outubro de 2022, as demandas judiciais serão recebidas automaticamente no Sistema PAT, em observância ao art. 2o, e cumpridas nas filas ordinárias da Ceab/DJ, conforme Portaria PRES/INSS no 1.429, de 21 de março de 2022, ou outra que venha substituídas, cujos códigos das Unidades Orgânicas – UOs são: I - Ceab/DJ da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste - SRNCO, 23.150.523; II - Ceab/DJ da Superintendência Regional Nordeste - SRNE, 15.150.523; III - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sudeste I - SRSE-I, 21.150.523; IV - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sudeste II - SRSE-II, 11.150.523; V - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sudeste III - SRSE-III, 17.150.523; VI - Ceab/DJ da Superintendência Regional Sul - SRSUL, 20.150.523. (...) Art. 6o A utilização do PAT pelas unidades não participantes da experiência piloto instituída pela Portaria DIRBEN/INSS no 980, de 9 de fevereiro de 2022, segue o seguinte cronograma: I - a Ceab/DJ SRNCO iniciará dia 12 de setembro de 2022; e II - a Ceab/DJ SRSUL iniciará dia 19 de setembro de 2022. § 1o A utilização da Ceab/DJ SRSUL será inicialmente apenas com a integração do Sistema INSSJUD e o Sistema AGU de Inteligência Jurídica - SAPIENS, realizando a migração total assim que for liberada a integração junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região. § 2o As Ceab/DJ mencionadas nos incisos I e II do caput, deverão: I - designar os servidores para atuar no Sistema PAT e alocar gradativamente os remanescentes na medida da redução do legado no eTarefas; II - cadastrar e atuar nas novas demandas exclusivamente no PAT; e III - tratar e monitorar as tarefas do legado em Sistema e-Tarefas até que esteja exaurida. § 3o Nos casos em que se fizer necessária a solicitação de parâmetros para cumprimento da demanda judicial ao órgão de execução da Procuradoria Geral Federal – PGF, de tarefas que se encontram no Sistema e-Tarefas, após o início da migração, deverão ser feitas pelo Sistema eTarefas, e para as novas tarefas já migradas em Sistema PAT, as solicitações de parâmetros deverão ser realizadas pelo Sistema PAT.” No caso em apreço, após a prolação da sentença homologatória do acordo firmado entre a Agravada e o INSS (ID 169947654, na origem), a Autarquia foi intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, apresentou os cálculos dos valores inadimplidos no período de 7/2020 a 9/2023 (ID 184217133, na origem), os quais foram impugnados pela exequente (ID 184888060) e o INSS comunicou o cumprimento da ordem judicial (ID 185282741, na origem). Diante da divergência de cálculos, o d. juízo acionou a Contadoria Judicial que, por sua vez, sugeriu "a intimação do INSS, para revisar a MR do benefício auxílio-acidente (NB 3454668740), para o valor de R$ 1.241,57, bem como para juntar HISCRE que espelhem tal ação.” (ID 188432111, na origem). O d. magistrado, então, em 22/3/2024, determinou a intimação da Autarquia “para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a revisão da MR do benefício auxílio-acidente acidentário NB 3454668740 para o valor de R$ 1.241,57 em 2024, aplicando os reajustes integrais, tendo em vista que não houve solução de continuidade com o benefício anterior, bem como para juntar os históricos de créditos que espelhem tal ação, nos termos do parecer da contadoria judicial, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias.” (ID 191025218, na origem). O INSS, em 22/4/2024, informou que “foi solicitada à CEAB-DJ, nesta data, a revisão da MR de 2024 do NB 94/6454668740 para o valor de R$ 1.241,57” (ID 194195862, na origem) e, em 7/5/2024, apresentou comprovante do pagamento da MR no montante de R$ 1.237,80 (mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos (ID 196463441, na origem), o que ensejou a prolação da decisão ora agravada. Do exame dos autos principais, depreende-se que a hipótese é de descumprimento parcial da decisão judicial, uma vez que a diferença entre o benefício devido e o pago à Agravada é inferior a R$ 4,00 (quatro reais) e que, apenas em abril/2024, o setor administrativo responsável foi devidamente comunicado do erro do valor do benefício. Assim, considerando a parcela ínfima da diferença do benefício pago à Agravada; considerando que a atribuição de implementação da decisão é do Ceab/DJ da Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste - SRNCO, e não de um servidor específico, e, dada a inequívoca limitação operacional do INSS na implementação das ordens judiciais, num juízo de cognição sumária, afigura-se prematuro falar em descumprimento reiterado e doloso dos comandos do d. juízo de origem. Ademais, além de desproporcional e ineficaz aos fins almejados, a responsabilização pessoal por descumprimento de decisão judicial com a imposição imediata de multa, sem intimação prévia ou o devido contraditório, implica imediato perigo de dano à integridade funcional e moral dos servidores eventualmente apontados. Este eg. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar pela desproporcionalidade da responsabilização pessoal do servidor pela morosidade da Autarquia no cumprimento de decisões judiciais. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS. 2. Imputar ao servidor público a responsabilidade pela ausência de organização e programação do Órgão é medida excessiva, que não pode ser mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1841992, 07439521620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Há reconhecido quadro de déficit de servidores do INSS, sem olvidar que é "indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). 2. Quanto à gradação da sanção aplicada, "a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)". (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da recalcitrância da parte agravante, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. 3. Recurso conhecido e provido em parte”. (Acórdão 1835901, 07520387320238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. GERENTE DA AGÊNCIA DO INSS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. REITERAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há possibilidade da responsabilização do agente público quando do descumprimento reiterado de decisões judiciais, sem a apresentação de justificativa razoável, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o, do CPC, e à luz do entendimento doutrinário no sentido de que "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, [sendo] lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662). 2. Ausente nos autos a advertência anterior do gerente da autarquia previdenciária sobre a inobservância reiterada da ordem judicial pelo INSS, incabível a imposição da referida penalidade, porquanto tal advertência prévia do agente, como prevista na lei de regência, tem como escopo viabilizar o contraditório e a verificação do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave, não podendo a ausência de comprovação de imediato do cumprimento da ordem informada na intimação caracterizar ato atentatório à justiça. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1772956, 07262011620238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e suspendo a decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator